Tribunal: TJMT
Processo: 1038347-34.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038347-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), M. F. D. S. D. A. - CPF: 078.361.681-31 (EMBARGANTE), M. F. D. S. D. A. - CPF: 078.361.521-38 (EMBARGANTE), ARIANE AUXILIADORA BORRALHO FERREIRA DA SILVA - CPF: 837.199.701-91 (EMBARGADO), ARIANE AUXILIADORA BORRALHO FERREIRA DA SILVA - CPF: 837.199.701-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), JOAO LUCAS RAMALHO SIGARINI - CPF: 065.475.331-82 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), M. F. D. S. D. A. - CPF: 078.361.681-31 (EMBARGADO), JOAO LUCAS RAMALHO SIGARINI - CPF: 065.475.331-82 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), M. F. D. S. D. A. - CPF: 078.361.521-38 (EMBARGADO), JOAO LUCAS RAMALHO SIGARINI - CPF: 065.475.331-82 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR BRADESCO SAUDE S/A E REJEITOU OS DE M. F. D. S. D. A. E M. F. D. S. D. A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. JUROS DE MORA.
BIS IN IDEM
.
EFEITO INFRINGENTE.
HONORÁRIOS RECURSAIS. SÚMULA 519 DO STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHI
DO DA AGRAVANTE
.
RECURSO NÃO ACOLHIDO DA AGRAVADAS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A
(agravante)
e por M. F. D. S. D. A. e outra
(agravadas)
contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve a regularidade de cumprimento de sentença, discutindo-se a incidência de juros de mora sobre astreintes e a fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à incidência de juros de mora sobre multa cominatória (astreintes); (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise da incidência de juros de mora sobre astreintes, impondo-se a sua integração.

5.
A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e não indenizatória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

6.
A incidência de juros de mora sobre astreintes configura
bis in idem
, por representar dupla penalização pelo inadimplemento, entendimento consolidado pelo STJ.

7.
Não há omissão quanto à fixação de honorários recursais, pois a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja condenação em honorários, conforme Súmula 519 do STJ.

8.
O silêncio do acórdão quanto aos honorários decorre de vedação jurídica, e não de omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. Não incidem juros de mora sobre astreintes, sob pena de configuração de bis in idem. 2. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a fixação de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519 do STJ. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, admitindo-se efeitos infringentes apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos contra o v. Acórdão de ID 351618869, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Bradesco Saúde S/A, mantendo a decisão que validou a execução das astreintes.

Em suas razões (ID.
354061878
) o
BRADESCO SAÚDE S/A,
alega omissão e contradição. Reitera as teses de invalidade da execução das astreintes (Súmula 410/STJ) e, especificamente, aponta omissão quanto à impossibilidade de incidência de juros de mora sobre o montante da multa cominatória.

Por sua vez, as menores
A
gravadas em suas razões (ID.
353645895), aponta
m
omissão no julgado quanto à fixação de honorários advocatícios recursais. Sustentam que, diante do desprovimento do recurso da parte adversa e da apresentação de contrarrazões, seria impositiva a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

Contrarrazões apresentadas (ID.
356140854
e
356147862
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Analisando o acórdão embargado frente às alegações das partes, não vislumbro a ocorrência de quaisquer desses vícios.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando
de
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A Embargante
,
BRADESCO SAÚDE
,
Alega a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre o valor executado a título de astreintes
.

De fato, o Acórdão embargado, ao confirmar a higidez da execução, omitiu-se quanto à análise da composição do cálculo, notadamente no que tange aos consectários legais aplicáveis sobre a multa cominatória. Este vício, portanto, deve ser sanado.

A multa prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e intimidatória, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não possuindo caráter indenizatório. A mora no seu pagamento já é sancionada pela própria existência e atualização da multa.

Permitir a incidência de juros moratórios sobre as astreintes

configuraria um

bis in idem
, ou seja, uma dupla penalização pelo mesmo fato (o atraso). Esse é o entendimento consolidado do

Superior Tribunal de
Justiça
:
"Não
incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem". (STJ, REsp n. 1.327.199/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/6/2013,
DJe
1/8/2013).

E ainda:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE
ASTREINTES .
BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a impugnação do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a incidência de juros moratórios e honorários advocatícios sobre astreintes, excesso de execução e efetiva quitação do
débito .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não incidem juros de mora sobre astreintes, sob pena de se penalizar duplamente o devedor.
Precedentes do
C .
STJ. 4. Não incidem honorários sucumbenciais sobre astreintes, pois não integram a condenação.
5 .
Somente o levantamento de valores pelo credor faz cessar a incidência dos consectários legais da condenação, não servindo para este fim o depósito judicial das verbas ou seguro garantia. Responde o devedor pela diferença entre o valor do cálculo e o valor depositado em juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE
6 .
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Não incidem honorários sucumbenciais e juros de mora sobre astreintes; 2. Somente o levantamento de valores pelo credor faz cessar os consectários legais, respondendo o devedor pela dívida até que efetivamente paga, o que impede a prematura declaração de quitação do débito
" .
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.899/1981, art. 1
º .
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.327.199/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2014,
DJe
de 2/5/2014;
AgInt
nos
EDcl
no REsp
n .
1.552.073/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 18/10/2023;
AgInt
no REsp n. 1 .963.280/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe
de 19/9/2022;
AgInt
no REsp n. 1.891 .797/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 26/5/2022; REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022,
DJe
de 16/12/2022 (Tema
n .
677).

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23264893020248260000 São Paulo, Relator.:
Pastorelo
Kfouri, Data de Julgamento: 03/02/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025)

Dessa forma, o Acórdão deve ser integrado para, reconhecendo a omissão, decotar do montante exequendo a parcela correspondente aos juros de mora calculados sobre o valor das

astreintes
.

Portanto, os embargos da Executada devem ser
acolhidos
, com efeitos infringentes, para este fim.

As Agravadas, por sua vez, apontam omissão quanto à fixação de honorários recursais. O recurso não merece acolhimento.

O Agravo de Instrumento julgado por esta Câmara insurgiu-se contra decisão que

rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença
.

Conforme dispõe a

Súmula 519 do STJ
,

"Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios"
.

A lógica do verbete é que a rejeição do incidente apenas confirma a regularidade da execução, cujos honorários já foram arbitrados no despacho inicial da fase executiva (art. 523, § 1º, do CPC).

Portanto, o Acórdão não foi omisso. O silêncio quanto aos honorários recursais decorre da impossibilidade jurídica de sua fixação neste incidente específico.

Nesse caso,
não se afigura situação de imposição da multa disposta no art
igo
1.026, §2º, do CPC, contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes a penalidade prevista no artigo 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço dos recursos para
:

1)
ACOLH
ER
os Embargos de Declaração da Executada (BRADESCO SAÚDE S/A), com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e determinar que sejam decotados do cálculo do cumprimento de sentença os juros de mora incidentes sobre o valor das astreintes.

2)
REJEIT
AR
os Embargos de Declaração das Exequentes (M. F. D. S. D. A. e OUTRA).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026